Tribunal: TJPA
Processo: 0005621-06.2014.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005621-06.2014.8.14.0136
APELANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

1. Ação de Busca e Apreensão extinta sem resolução do mérito. Sentença que entendeu ausente o interesse processual do autor em razão do pagamento de cerca de 85% do contrato.

2. A teoria do adimplemento substancial é inadmitida pelo STJ nos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária. Precedentes.

3. O provimento judicial pleiteado pelo autor da ação é necessário e útil tendo em vista a inadimplência (lesão ao direito material) do contrato. Portanto, ao contrário do expressado na sentença, é adequado o pedido formulado e presente o seu interesse processual.

4. Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão c/ Liminar, em trâmite perante o Juízo da Vara 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Canaã dos Carajás, em que é requerente BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A, e requerida FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA.

Em peça inicial, o Autor afirma que celebrou com o réu “contrato de alienação fiduciária em garantia com pacto adjeto de fiança

sendo inserido no grupo/cota 004761002000, mediante o qual o requerido obteve a posse direta do veículo marca YAMAHA / YS 250FAZERAZUL, chassi 9C6KG0460D0081610, modelo 2013, ano 2012, placa OTJ-7950,tomando-se, em razão deste instrumento legal devedor da importância de R$ 7.862,44 (sete mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

O Juízo Singular, constatando o adimplemento substancial da obrigação, entendeu ausente o “interesse processual no manejo da presente ação de busca e apreensão porque importa em medida impositiva de lesão desproporcional à demandada, atentando contra o princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato”. Dessa julgou extinto o processo sem resolução do mérito “conhecendo de ofício da falta de interesse-adequação processual.”

O Requerente interpôs o presente recurso de Apelação Cível, defendendo a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial no hipótese.

Coube-me o feito por redistribuição, nos termos da Ordem de Serviço 02/2019, firmada pela Presidência e Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Defiro o pedido de habilitação do advogado através do substabelecimento apresentado na petição de fls. 52/53 dos autos físicos (ID 1550394), devendo a secretaria proceder a inclusão do nome do causídico, conforme requerido para efeito de intimação.

Inclua-se o processo na pauta de julgamentos do plenário virtual da 2ªTurma de Direito Privado.

Belém, 22 de março de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressuposto de admissibilidade referentes a representação, tempestividade e preparo, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

O cerne da questão gira em torno da aplicação da teoria do adimplemento substancial nas ações em que o credor fiduciário busca reaver o bem objeto do contrato através da medida coercitiva prevista no Decreto-Lei n.º 911/1969.

Nesse ponto, a Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária
, veja-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). [...] 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente. 2
. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável , quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente. [...]. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso com o sistema processual.
Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito). [...]

(STJ - REsp: 1622555 MG 2015/0279732-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/02/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/03/2017)

Tal decisão pacificou a discussão referente à Teoria do Adimplemento Substancial, sendo esse entendimento ainda vigente nos julgados sobre a questão no STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.

INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária. 2. Incidência, portanto, da Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1764426/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019)

No caso em exame, verifico que a recorrida possui saldo devedor relativo a 12 parcelas, de um total de 72.

No entanto, sendo pacífico entendimento pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento

substancial

aos contratos firmados com base no Decreto-Lei 911/1969, evidente que razão assiste ao Apelante, devendo a sentença ser anulada.

Equivoca-se o juízo de origem ao considerar que não há interesse processual na demanda, uma vez que claramente o provimento judicial pleiteado pelo autor da ação é necessário e útil tendo em vista a inadimplência (lesão ao direito material) do contrato. Portanto, ao contrário do expressado na sentença, é adequado o pedido formulado.

Pelo o exposto, conheço o recurso, e lhe DOU PROVIMENTO, para anular a decisão atacada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular processamento.

É o voto.

Belém, 13 de abril de 2021.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2021